Tribunal: TJDFT
Processo: 0701750-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701750-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Walace Patric Silva Agravado: BRB Banco de Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Walace Patric Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília nos autos do processo no 0701115-74.2022.8.07.0001. O recorrente requereu a desistência do recurso (Id. 33371660). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pelo recorrente, para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 11 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator